Tribunal: TJMT
Processo: 1023556-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023556-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Dr Alexandre Elias Filho, Desa Maria Erotides Kneip, Desa Helena Maria Bezerra Ramos
]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 459.242.011-04 (APELADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), N. E. P. M. (APELADO), ÉKTHOR EZEKYEL PEREIRA (APELADO), MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA - CPF: 459.242.011-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA e a 3a VOGAL Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Dr Alexandre Elias Filho, Desa Maria Erotides Kneip, Desa Helena Maria Bezerra Ramos."

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÓBITO DO GENITOR DOS AUTORES QUANDO RECLUSO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO. MORTE PROVOCADA PELOS OUTROS DETENTOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que
“
em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento
”.

As lesões no corpo da vítima constantes nas fotografias juntadas aos autos e relatadas no laudo pericial corroboram a tese que a morte foi causada pelos demais presos, aliado ao documento oficial do presídio que faz a mesma afirmação.

Do contexto probatório é possível concluir que o detento foi morto por ação provocada por outros presos, e também pelo fato da entrada de substância ilícita (drogas) dentro da penitenciária, duas situações que o Estado deveria inibir.

O óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XLIX da Carta Magna,
in verbis
: “
Art. 5o (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
;”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 78856661)
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Indenização n° 1023556-49.2016.8.11.0041
, ajuizada por
N. E. P. M.

e

E. E. P. M.
, representados pela avó
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA,
que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o ente público a pagar indenização a título de dano moral no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devido ao óbito do pai dos menores, Eder Paulo Magalhães, quando recluso na Penitenciária Central Estadual. (ID 78856659)

O Estado de Mato Grosso apela aduzindo que a responsabilidade na situação dos autos é subjetiva, cabendo a parte comprovar que a falta do serviço concorreu para o dano, o que não existiu no caso dos autos.

Afirma que não era possível prever e agir para evitar a morte do pai dos apelados, e ao fim, requer a reforma da sentença para improcedência da pretensão.

Contrarrazões ao ID 78856665, pelo desprovimento do apelo e majoração da verba de sucumbência a teor da fase recursal.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso. (ID 81540490)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Ressai dos autos que N. E. P. M. e E. E. P. M., representados por sua avó Maria José de Magalhães Arruda ajuizaram Ação de Indenização em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que Éder Paulo Magalhães Arruda, pai dos requerentes, foi a óbito no dia
30/10/2014
, quando custodiado na Penitenciária Central do Estado.

Alegam que o laudo pericial de no 1.9067.1.2014.65071-01 sugere que Eder foi vítima de overdose dentro penitenciária, que apresentava diversas lesões externas, e, embora conste na certidão de óbito que a causa da morte é indeterminada, acreditam que o genitor foi vítima de homicídio, uma vez que as lesões aparentes em seus pulsos são sinais claros de que foi forçado a ingerir substância letal que o levou a óbito, prática costumeira entre os reeducandos.

Atribuem ao Estado falha
de vigilância na segurança da instituição, pois os detentos conseguiram as substâncias tóxicas para ministrar, e posteriormente forçar o reeducando a ingeri-las, para prática do homicídio.

A sentença foi de procedência para condenar o ESTADO ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil) para cada filho.

São esses os fatos a serem analisados.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77)
e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”.
(in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

De acordo a certidão de óbito a causa
mortis
foi indeterminada (ID 78857963 – Pág. 2), mas o Laudo de Pericial n°
1.9067.1.2014.65071-02
não descartou a ocorrência de overdose e descreveu que a vítima possuía lesões externas (ID
78857966 - Pág. 1 a 78857972 - Pág. 4
).

Restou anotado no Livro de Ocorrência do Presídio, na data dos fatos, que a morte de Eder foi
provocada por outros presos do raio 1
, conforme se verifica (ID
78857987 - Pág. 2 e 3)
:

As lesões externas descritas no laudo pericial ocorreram em região bucinadora esquerda, punhos direito e esquerdo, dorso do pé esquerdo e dedos de ambos os pés, região deltoidiana direito e região maleolar interna, conduzindo ao raciocínio de que o detento foi imobilizado e obrigado a ingerir as substancias que ocasionaram o óbito.

Como bem pontuado na sentença: “
As lesões no corpo da vítima constantes nas fotografias juntadas aos autos e relatadas no laudo pericial, somente corroboram a tese que a morte foi causada pelos demais presos
”.

Assim, do contexto dos autos, possível concluir que o detento foi morto por ação provocada por outros presos, e também pelo fato da entrada de substância ilícita (drogas) dentro da penitenciária, duas situações que o Estado deveria inibir.

Desse modo, é fato inconteste que o óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5o, inciso XLIX da Carta Magna,
in verbis
: “
Art. 5o (...) XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;” .

Nesse prisma, não há que se falar em exclusão da responsabilidade estatal sob o argumento de que o detento fora morto por terceiros ou por ações próprias, e não por ação do Estado, pois este devia e podia agir para evitar o dano.

Sobre o tema, leciona Yussef Said Cahali:

“Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele serem praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja igualmente, da parte de estranhos. A pessoa detida para simples averiguação, preso em virtude de sentença condenatória ou preventivamente no curso do processo criminal ou, mesmo simplesmente perseguida por suspeita de prática de infração não é destituída do seu direito inalienável à integridade física ou moral, cuja preservação e tutela cabem às autoridades policiais (Responsabilidade Civil do Estado, Malheiros Editores, São Paulo, 1996, p. 504).

Outrossim, no já citado precedente do colendo Supremo Tribunal Federal (RE 841.526), ficou assentado ser
"dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
", sendo que a responsabilidade civil estatal somente será afastada
"nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso"
, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, evidenciado que a morte do genitor das partes apeladas decorreu da falta do dever de vigilância na Penitenciária Central do Estado, e comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal, imperiosa a confirmação da sentença no ponto que reconheceu a responsabilidade estatal pelo dano.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 05 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 1o VOGAL, O 2o VOGAL ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO DE 07 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhado pelo Primeiro Vogal:
Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O dispositivo da sentença proferida na ação de indenização por danos morais é do seguinte teor:

[...] Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, o que faço para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar aos autores Nicolas Ezekyas Pereira Magalhães e Ékthor Ezekyel Pereira Magalhães, menores impúberes representados por sua avó Maria José de Magalhães Arruda, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor, a título de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o réu.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3o, II, do CPC). [...]

(Id. 78856659).

A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, Éder Paulo Magalhães Arruda, pai dos apelados, faleceu no dia 30 de outubro de 2014, quando estava em custódia na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, em razão de overdose.

De início, abro parêntese para fazer uma análise acerca da vida de Éder Paulo Magalhães Arruda antes do óbito. A razão de sua prisão está bem explicitada na decisão proferida no auto de prisão em flagrante no 8178-72.2013.811.0042, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, I e II e 288 do Código Penal e artigo 16, parágrafo único, da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003:

[...] Trata-se de
auto de prisão em flagrante de Eder Paulo Magalhães
, José Wilson Pinto Ribeiro, Wanderson Amaral Bispo, Rafael José de Miranda e Deivid Magalhaes Ferreira,
os quais foram presos na data de 09.05.2013, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 157, §2o, incisos I e II c/c 288, ambos do Código Penal e art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/2003
.

[...]

Ademais, é oportuno destacar que, no caso dos autos, o
modus operandi
, por si só, já permite a inferência de que os indivíduos detidos são pessoas de extrema periculosidade
, de forma que, a gravidade
in
concreto dos atos perpetrados, evidenciada pela violência da conduta dos envolvidos, em princípio, justificam a manutenção da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, converto a prisão em flagrante de Eder Paulo Magalhães, José Wilson Pinto Ribeiro, Wanderson Amaral Bispo, Rafael José de Miranda e Deivid Magalhaes Ferreira, todos com qualificação nos autos, em prisão preventiva, recomendando-os no estabelecimento prisional em que se encontram, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. [...].

Na ação penal, autos no 9350-83.2012.8.11.0042, apontada na petição inicial como causa da prisão de Éder Paulo Magalhães Arruda, foi acusado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 e 61, I e 69 do Código Penal:

[...] Trata-se de denúncia ofertada contra
Eder Paulo Magalhães Arruda, pela prática do crime previsto no artigo 14 e 16, da Lei 10.826/2003 c/c artigo 69 c/c artigo 61, inciso I, do CP
e Alex Borges Gonçalves de Lima, Edmar Campos da Cunha, Max Willian Paes de Pinho, Odenil Rene Figueiredo da Silva e Ivonete Cruz Gomes, pela prática do crime previsto no artigo 14 e 16, da Lei 10.826/2003 c/c artigo 69, do CP.

Segundo consta, aos
23 de maio de 2012, por volta das 22hs20min, numa via pública do Bairro Novo Horizonte, nesta capital, no interior do veículo da marca Chevrolet, modelo Prisma, cor preta, placas NPG-8215, apreendido nos autos, com unidade de desígnios entre si, os acusados transportavam e mantinham sob suas guardas as seguintes armas de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e/ou regulamentar
, 01 (um) Revolver marca Taurus, calibre 38, numeração de série NI124763, municiado com seis projéteis intactos, aparentemente de uso permitido e 01 (uma) Pistola calibre 765, marca Taurus, numeração de série J20556, municiada com sete projéteis intactos, aparentemente de uso restrito.

Segundo consta, as referidas armas estavam ocultadas debaixo dos tapetes do veículo modelo Prisma, que era pilotado pelo acusado Max Willian, e que também transportava os comparsas Alex, Eder, Paulo, Edmar, Ivonete e Odenil.

Conta que os Policiais estavam em rondas e, quando foram avistados pelos denunciados, os mesmos
empreenderam fuga no referido veículo Primas, ensejando uma perseguição
.

Os réus foram
abordados e presos em flagrante delito
, sendo que apenas Ivonete foi posta em liberdade após ser interrogada perante a Autoridade Policial.

Segundo relatado nos autos, ao serem abordados,
os acusados confessaram que as armas de fogo seriam utilizadas em um assalto em uma chácara/pesque-pague, situada no Quilômetro 12 da Rodovia Estadual Helder Cândia – MT/10, que liga Cuiabá ao Distrito de Nossa Senhora da Guia, nesta capital
.

Ainda, teriam revelado que o delito seria praticado com os comparsas Rodrigo e Cleberson Rogério, que aguardavam nas proximidades daquela chácara, em um veículo da marca Fiat, modelo Uno, cor branca, placas NJG-6775.

Os Policiais Militares diligenciaram até aquela Rodovia, localizando os referidos comparsas, oportunidade que também foram presos.

A prisão em flagrante foi homologada às fls. 201/204, ocasião que foi convertida em preventiva. [...].

A decisão de manutenção da prisão preventiva proferida na ação penal aponta que o réu é reincidente na prática do crime de
roubo à mão armada
:

[...] Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de Alex Borges Gonçalves de Lima e Outros, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 157, § 2.o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Os acusados foram presos em flagrante no dia 24/05/2012, tendo o respectivo auto (fls. 42) sido homologado às fls. 201/204, oportunidade em que as prisões em flagrante foram convertidas em preventivas.

[...]

Em busca realizada junto ao sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso foram encontrados processos em que respondem os acusados, Alex Borges Gonçalves de Lima, Edmar Campos Da Cunha e Eder Paulo Magalhães Arruda.

Sendo que,
Eder Paulo Magalhães Arruda aponta como reincidente pela prática delitiva grave de roubo à mão armada, bem como possui maus antecedentes na prática de furtos
.

[...]

‘
Ex positis
’, nos mesmos fundamentos da decisão de fls.201/204, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no disposto no artigo 312 c/c o artigo 313, do CPP, indefiro os pedidos de fls. 225/243, 244/287, 318/331 e 332/247, em consequência,
mantenho a prisão preventiva
dos acusados Alex Borges Gonçalves de Lima,
Eder Paulo Magalhães Arruda
, Edmar Campos da Cunha, Max Willian Paes de Pinho e Odenil Rene Figueiredo da Silva, já qualificado nos autos.

Impulsionando os autos, cumpra-se a decisão encartada à fl. 378/378-verso, em sua integralidade. [...]. [sem negrito no original]

Em consulta ao sistema
Primus
deste Tribunal, verifica-se a existência de registro da prática de outros crimes imputados a Éder Paulo Magalhães Arruda:

[...] Ação Penal no 704-94.
2006
.811.0042

[...] De acordo com as informações contidas nos autos, Márcio Fernandes de Almeida, Eder Paulo de Magalhães e Francisco Basílio da Silva, todos qualificados nos autos, foram presos em flagrante no dia 25/1 p.p., acusados de
furtar 12 galinhas
, dois leitões e uma bomba d'água da chácara 06 do Cinturão Verde do bairro Pedra 90, nesta cidade, pertencentes à vítima Raimundo José dos Santos, incidindo, em tese, nas penas do art. 155, § 4o, IV, do CP, o que bem demonstra a afiançabilidade do crime. [...].

[...] Ação Penal no 2306-86.
2007
.811.0042

[...]

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Eder Paulo Magalhães Arruda, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, ‘caput’, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia,
no dia 26 de janeiro de 2002, por volta das 00:10 horas, no interior da residência, situada à Rua ‘P’, lote 09, quadra 32, bairro Voluntário da Pátria, nesta Capital, o réu, fazendo uso de uma faca, desferiu golpes contra a pessoa de Maria Aparecida Ferreira
, produzindo-lhe o ferimento descrito no laudo de lesão corporal no. 01.02.0200401/2002 às fls. 34/38, iniciando assim, a execução de um homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após regular instrução criminal, em Juízo de admissibilidade da culpa, o réu foi pronunciado nos exatos termos da denúncia.

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do delito;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que assim agindo o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu militar em favor do acusado a
atenuante da menoridade e da confissão espontânea
.

Assim, atenta à soberana decisão do nobre Conselho de sentença, hei por bem
condenar Eder Paulo Magalhães Arruda nas sanções do artigo 121 ‘caput’, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

[...]

Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, condeno o réu Eder Paulo Magalhães Arruda, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121 ‘caput’, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. [...].

[...] Ação Penal no 13777-55.
2014
.811.0042

[...]

Versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra Willian Cosme Torres de Moraes e Eder Paulo Magalhães Arruda, devidamente qualificados, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, Incisos I, II e V do Código Penal (02 vezes = 02 vítimas) c/c art. 244-B, da Lei 8.069/1990, c/c art. 69, c/c art. 61, Inc. I, ambos do Código Penal e contra Hitalo Rogério Heimbecker, devidamente qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, Incisos I, II e V, do código Penal (02 vezes = 02 vítimas) c/c art. 244-B, da Lei 8.069/1990 c/c art. 69, do CP.

[...]

Verifico o ‘
fumus comissi delicti
’, uma vez que os indícios de autoria são suficientes para o convencimento sobre a suspeita e que o ‘modus operandi’ demonstra periculosidade e ousadia dos indiciados que, conforme relatado pela vítima Jonas:

[...]

(...) Que a declarante reconhece Eder Paulo Magalhães Arruda, Willian Cosme Torres e Hitalo Rogério Heimbecker como sendo os autores dos fatos, confirmando que Hitalo quem estava na posse da arma de fogo; (...).

A existência do crime e os indícios de autoria restam demonstrados através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 37), do Boletim de Ocorrência (fls. 66/68); dos Termos de Reconhecimento (fls. 46 e 48); Auto de Exibição e Apreensão (fl. 71/v); pelo Auto de Avaliação Indireta (fl. 88) pela declaração prestada pela vítima Salviana (fls. 44/45), pela declaração da vítima Jonas (fl. 47), além do interrogatório do acusado Hitalo que confessa em Sede Policial a prática do crime (fl. 53/54).

De outra feita, além de comprovada a materialidade e autoria, após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (pesquisa por nome da parte – art. 1o, §2o, Res. 87/2009/CNJ), constata-se que o indiciado Hitalo Rogério Heimbecker possui processo em andamento na 6a Vara Criminal desta Capital pela prática de crime contra o patrimônio e que os indiciados Willian Cosme Torres de Moraes e
Eder Paulo Magalhães Arruda
,
possuem extenso extrato de antecedentes criminais (anexos), de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública
. [...].

Vejo, então, que o pai dos apelados já estava a ser processado na esfera penal desde a menoridade.

Fecho o parêntese.

No laudo pericial, apesar de estar consignado a causa da morte da vítima como
indeterminada
, foi constatado que:

[...] Vítima com suspeita de intoxicação exógena (overdose), não apresentando no exame necroscópico vestígios que possam caracterizar a causa
mortis
, sendo esta, indeterminada. Segue aguardando análise laboratorial e histopatológico para esclarecimento da causa
mortis
. [...]. (Id. 78857968).

No documento nominado de Controle dos Raios, apresentado pelo apelante, é indicado que “
segundo relatos a morte do preso abaixo foi provocada por outros presos do raio 1.
” (Id. 78857987 – fls. 3).

É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o ‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 1031).

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

No caso, a culpa do Estado de Mato Grosso pela morte do pai dos apelados restou evidenciada, ante a não observância do dever de vigilância, já que a vítima estava sob custódia penal daquele e nenhuma providência foi adotada para evitar que o crime ocorresse, e, ainda que tomada, esta foi insuficiente para obstar a prática do ato criminoso pelos detentos.

Quanto ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246). No caso concreto, decorre das dores sentidas pelos apelados em razão da morte do pai destas no trágico evento acontecido em presídio.

Todavia, a determinação do valor não é tarefa simples, é
recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua:
“
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Assim, entendo que, em razão dos fatos anteriores demonstrados que permeou a vida do pai dos apelados, o
quantum
de R$ 15.000,00: quinze mil reais, para cada um, é adequado e está, segundo penso, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade: não enriquece os autores nem empobrece o réu.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir os danos morais ao valor de R$ 15.000,00: quinze mil reais, para cada apelado.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Os menores
N. E. P. M.
e
E. E. P. M.
, representados pela avó, MARIA JOSÉ DE MAGALHÃES ARRUDA,
ingressaram com ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, visando à reparação por danos morais, em decorrência da morte do seu pai,
Eder Paulo Magalhães, quando recluso na Penitenciária Central deste Estado.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou procedentes os pedidos autorais, arbitrando em favor dos autores a indenização por dano moral no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um deles.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apela,
aduzindo que a responsabilidade, na hipótese, seria subjetiva, cabendo às partes autoras comprovar que a falta do serviço concorreu para o dano, ônus do qual não teriam se desincumbido.

Afirma que, não era possível prever e agir de modo a evitar a morte do pai dos apelados, e, assim, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão.

Contrarrazões juntadas aos autos sob o id. 78856665, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela majoração da verba sucumbencial.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 81540490)

Iniciado o julgamento, o Insigne
Relator
, o Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, negou provimento ao apelo, de modo a preservar a sentença hostilizada, e majorou os honorários advocatícios. O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 05/04/2022, entendeu por bem reduzir o
quantum
indenizatório, destinando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada filho, ao passo que o
Segundo Vogal
, o Doutor
Alexandre Elias Filho
, acompanhou a relatoria.

Ante à divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Superadas questões preliminares, atenho-me ao ponto de divergência: a redução ou manutenção do valor arbitrado a título de dano moral.

Sobre a matéria,
o
quantum
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, reparatória e pedagógica, visando à satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, devendo este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.

Sobreleva ressaltar que, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

É certo que, a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Incumbe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga, no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que, para a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, seja suficiente a esta se sentir razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, são os filhos de um detento que pleiteiam ser indenizados pela morte do seu pai, no interior de um presídio. Entendo que a indenização devida àqueles não deva ser mensurada pelo mau comportamento pretérito do seu genitor, mas sim, considerando a dor de dois filhos, pela perda de um ente querido, que poderia vir a lhes conceder apoio e sustento durante o seu desenvolvimento.

Dessa forma, considerando a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, tenho que a indenização deva ser mantida no patamar definido no ato sentencial e confirmado pelo Relator, qual seja: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada filho.

Forte nessas razões, peço vênia ao Primeiro Vogal, para alinhar-me ao entendimento dos Insignes Relator e Segundo Vogal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022